Tribunal: STF
Processo: ARE 1331015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA SEM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. SÚMULA 29. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
    1. Em atenção ao princípio da razoabilidade, as exigências administrativas devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam. Hipótese em que o ato da autoridade coatora mostra-se desproporcional à finalidade pretendida, já que a ausência de documentação não deve ensejar tão grave prejuízo à parte impetrante.
    2. Tratando-se de curso integrado, onde realizados simultaneamente o ensino médio e o ensino profissionalizante, desnecessária a conclusão do estágio profissionalizante - exigência dirigida ao exercício profissional na área específica - para matrícula no ensino superior, nos termos da Súmula 29 desta Corte."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para fins de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 206, inciso I; e 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O juízo a quo, ponderando que o Atestado de Matrícula comprova que pende apenas a realização do Estágio curricular obrigatório iniciado em 01/03/2019, com previsão de término prevista em 01/03/2020, concluiu que o pedido tem respaldo em entendimento pacífico e sumulado do TRF4, no sentido de que basta a satisfação integral dos créditos necessários para a conclusão do ensino médio, sem realização do estágio ou apresentação do diploma de conclusão.
    Com efeito, restou evidenciado que a impetrante foi aluna de curso técnico profissionalizante integrado ao ensino médio Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. Isto significa que, de forma integrada, cursou o ensino médio e outras disciplinas do ensino técnico.
    Pelo princípio da razoabilidade, fundamentado nos mesmos preceitos dos princípios da legalidade e finalidade (artigos 5º, II, LXIX, 37 e 84 da CF/88), as exigências administrativas devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam. Está presente hipótese em que o ato de indeferimento de matrícula mostra-se desproporcional à finalidade pretendida, já que a ausência de documentação não deve ensejar tão grave prejuízo à parte autora.
    Assim, tratando-se de curso integrado, onde realizados simultaneamente o ensino médio e o ensino profissionalizante, desnecessária a conclusão das disciplinas alheias à educação básica - exigência dirigida ao exercício profissional na área específica - para matrícula no ensino superior.
    Ainda que não tenha a estudante o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, pode a apresentação de atestado ou histórico escolar, onde demonstrado que cursou as disciplinas do ensino médio e nelas foi aprovado, suprir o requisito de permitir acesso ao ensino superior somente aos que tenham cumprido etapa anterior de estudo.
    No caso concreto, a impetrante comprovou que obteve aprovação nas disciplinas relacionadas ao Ensino Médio do curso técnico integrado.
    Neste sentido, destaco os repetidos precedentes da Corte:
    (...)
    Admitir a perda da vaga conquistada em processo seletivo altamente competitivo para acesso às instituições públicas de ensino superior é consequência extremamente gravosa, que contraria o princípio da razoabilidade como também a própria finalidade inclusiva do Ensino Médio Integrado." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente